Tribunal: TJES
Processo: 5007483-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Superior
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007483-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIO COLOMBO CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - ILEGALIDADE DE ANTECIPAR A CONCLUSÃO DE SUA EDUCAÇÃO BÁSICA - SUBMETENDO-SE AO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADO OFERECIDO PELOS CEEJAS - AINDA QUE A TÍTULO DE OBTER DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO PARA MATRICULAR-SE EM CURSO SUPERIOR - TEMA 1127 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica no julgamento do TEMA 1127 no sentido de que "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." (REsp n. 1.945.879/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.)

2 - Mesmo que o agravante tenha alegado que não objetiva o adiantamento do ensino médio por meio do supletivo oferecido pelo EJA, certo é que também não comprovou o atendimento das condições previstas no art. 24, da Lei 9.394/1996, conforme inclusive referenciado no item 3 da ementa do citado repetitivo, notadamente porque restou consignado no inteiro teor do julgado o seguinte
“[...] As alíneas devem ser interpretadas de acordo com o caput e com os incisos do qual fazem parte. Por isso, na aferição do rendimento escolar deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado e do aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Essas análises são importantes para que a instituição de ensino verifique se o aluno poderá passar da série atual para imediatamente seguinte, e não dar saltos, sem frequentar todo o currículo escolar por sua única e exclusiva vontade. Assim, para os jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade, a possibilidade de avanço nas séries deve se dar através da aferição do rendimento feito pela própria instituição de ensino, intenção do art. 24 da Lei 9.394/1996. [...] Com efeito, e diversamente dos saltos das séries por vontade do estudante, existem situações em que a própria escola constata que o aluno, em razão da sua maturidade pessoal e intelectual, está apto a cursar níveis mais avançados do que aquele previsto para a sua idade. Nesses casos, a própria instituição de ensino, e não o Judiciário, avaliará o aprendizado e o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, e definirá o nível ou série adequada para o aluno”.

3 - Agravo de Instrumento desprovido.

4 - Embargos de declaração opostos nos ID’s 8727644 e 9796530, prejudicados.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, nos termos do voto da Relatora, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Caio Colombo Cunha e, por igual votação, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos nos ID's 8727644 e 9796530.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007483-60.2024.8.08.0000

Agravante:

Caio Colombo Cunha

Agravados:

Estado do Espírito Santo e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Caio Colombo Cunha contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência postulada em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, objetivando a matrícula dele no curso de medicina da EMESCAM no qual restou aprovado em 1º lugar geral no referido processo seletivo, a pretexto de que tem 17 anos é um aluno superdotado, conforme demonstra seu desempenho escolar.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, sinteticamente, que (a) comprovou que é um aluno superdotado, sob o pálio de que obteve diversas certificações no âmbito nacional e internacional, denotando sua habilidade acima da média, (b)
“em que pese o Autor ter dezessete e não dezoito anos, tal argumento não é razoável nem proporcional o suficiente para que negar o seu direito de se inscrever no Curso de Medicina da Requerida EMESCAM”
, (c) alega que o
“art. 208, V da Constituição Federal e aos artigos 4º, V e 24, V, “c” da Lei Federal 9.394/1996 (LDB), que expressamente reconhecem a existência de alunos superdotados, os quais devem receber tratamentos diferenciados, inclusive para fins de aprovação e conclusão de etapas educacionais”
. Assim, inicialmente, pela tutela antecipada recursal
“para o fito de determinar que a Requerida EMESCAM realize a matrícula deste Agravante em seu Curso de Medicina”
, e, ao final, pugnou pela tutela jurisdicional que
“permita em definitivo que o Agravante continue a cursar a Graduação em Medicina na instituição educacional da Requerida EMESCAM, além de determinar que o Estado do Espírito Santo venha a conceder Certificado de Conclusão de Ensino Médio ao Requerente, ou que permita essa condição à instituição de Ensino Médio por ele frequentada, em virtude mais que comprovado conhecimento cognitivo do Autor”.

Decisão no ID proferida pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, por meio da qual, diante da promoção realizada, nos termos do art. 36, parágrafo único, do RITJES (ID 8627500), concedeu a antecipação da
“tutela recursal para DEFERIR a tutela de urgência, a fim de DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo promova análise individualizada do aluno a fim de confirmar sua excepcionalidade a possibilitar conclusão antecipada do ensino médio”
, deferindo ainda
“desde já, a fim de assegurar o direito pretendido, a possibilidade de MATRÍCULA do agravante no curso de medicina para o qual aprovado, na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM, até a conclusão da referida análise individual pelo Estado e a apresentação do diploma de conclusão do ensino médio.”

Embargos de declaração opostos pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória no ID 8727644.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 9504253.

Decisão por mim proferida no ID 9536217 que, em juízo de reconsideração, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada no agravo de instrumento, bem como julgou prejudicado o agravo interno então interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID 9063357), cujo pronunciamento foi impugnado pelos embargos de declaração opostos por Caio Colombo Cunha no ID 9796530.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo ao agravo de instrumento (ID 10224785).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, Caio Colombo Cunha se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência postulada em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, objetivando a matrícula dele no curso de medicina da EMESCAM no qual restou aprovado em 1º lugar geral no referido processo seletivo, a pretexto de que tem 17 anos é um aluno superdotado, conforme demonstra seu desempenho escolar.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, sinteticamente, que (a) comprovou que é um aluno superdotado, sob o pálio de que obteve diversas certificações no âmbito nacional e internacional, denotando sua habilidade acima da média, (b)
“em que pese o Autor ter dezessete e não dezoito anos, tal argumento não é razoável nem proporcional o suficiente para que negar o seu direito de se inscrever no Curso de Medicina da Requerida EMESCAM”
, (c) alega que o
“art. 208, V da Constituição Federal e aos artigos 4º, V e 24, V, “c” da Lei Federal 9.394/1996 (LDB), que expressamente reconhecem a existência de alunos superdotados, os quais devem receber tratamentos diferenciados, inclusive para fins de aprovação e conclusão de etapas educacionais”
. Assim, inicialmente, pugnou pela tutela antecipada recursal
“para o fito de determinar que a Requerida EMESCAM realize a matrícula deste Agravante em seu Curso de Medicina”
, e, ao final, postulou pela tutela jurisdicional que
“permita em definitivo que o Agravante continue a cursar a Graduação em Medicina na instituição educacional da Requerida EMESCAM, além de determinar que o Estado do Espírito Santo venha a conceder Certificado de Conclusão de Ensino Médio ao Requerente, ou que permita essa condição à instituição de Ensino Médio por ele frequentada, em virtude mais que comprovado conhecimento cognitivo do Autor”.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi a tutela provisória de urgência recursal postulada pelo agravante, a fim de manter minha congruência sobre a temática, entendo que não merece albergue o direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que o requisito da probabilidade do direito realmente não milita em favor da tese recursal eriçada pelo estudante, porquanto entendo que está em rota de colisão com recentíssima tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1127
, nestes termos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.
A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS
. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior.

3.
O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior.

4.
Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos.

5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança.

6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A manutenção da decisão traria prejuízos incalculáveis à parte impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação.

7.
Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão.

8. Tese jurídica firmada: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior."

9. Recurso especial conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(REsp n. 1.945.879/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024,
DJe de 13/6/2024
.)

Como se observa, a questão já foi sedimentada pelo STJ, tendo em vista que o inciso II do §1º do art. 38 da Lei 9.394/96, estabelece, como condição de realização do exame supletivo, que o aluno tenha idade mínima de 18 anos, situação na qual o agravado não se enquadra.

No mesmo sentido, o
art. 44, inciso II da Lei n. 9.394/96 preceitua que a educação superior abrange a graduação, aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo (vestibular).

Ainda que seja possível a relativização da exigência etária, a medida é excepcional, dependendo de demonstração de notório desenvolvimento intelectual e maturidade do aluno, o que não se comprova apenas com a aprovação em curso de ensino superior ou com o bom desempenho acadêmico no ensino básico e médio.

Mesmo que o agravante tenha alegado que não objetiva o adiantamento do ensino médio por meio do supletivo oferecido pelo EJA, certo é que também não comprovou o atendimento das condições previstas no art. 24, da Lei 9.394/1996, conforme inclusive referenciado no item 3 da ementa do citado repetitivo, notadamente porque restou consignado no inteiro teor do julgado o seguinte
“[...] As alíneas devem ser interpretadas de acordo com o caput e com os incisos do qual fazem parte. Por isso, na aferição do rendimento escolar deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado e do aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Essas análises são importantes para que a instituição de ensino verifique se o aluno poderá passar da série atual para imediatamente seguinte, e não dar saltos, sem frequentar todo o currículo escolar por sua única e exclusiva vontade. Assim, para os jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade, a possibilidade de avanço nas séries deve se dar através da aferição do rendimento feito pela própria instituição de ensino, intenção do art. 24 da Lei 9.394/1996. [...] Com efeito, e diversamente dos saltos das séries por vontade do estudante, existem situações em que a própria escola constata que o aluno, em razão da sua maturidade pessoal e intelectual, está apto a cursar níveis mais avançados do que aquele previsto para a sua idade. Nesses casos, a própria instituição de ensino, e não o Judiciário, avaliará o aprendizado e o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, e definirá o nível ou série adequada para o aluno”.

Justamente por isso, verifico que a Procuradoria de Justiça pontuou com acerto no sentido de que
“Em que pese os documentos apresentados pelo autor/recorrente sobre seu alto desempenho escolar, tenho que o mesmo não reuniu os requisitos para a aceleração de estudos com vistas à conclusão antecipada do curso, considerando que a normativa legal pertinente à espécie. O agravante não demonstrou altas habilidades e superdotação, haja vista não ter se submetido a tal classificação ao longo de todo seu desenvolvimento escolar, tendo agora, o claro objetivo de ingressar no curso superior, de forma acelerada, sem observar os requisitos legais.”

À guisa de reforço, cumpre ainda acentuar que o Ministério Público de 2º grau ainda consignou “
[...] O recorrente em nenhum momento de seu caminho escolar demonstrou ou buscou demonstrar suas altas habilidades. [...] Ressalta-se que os atributos em altas habilidades e superdotação são aferidos pela própria instituição de ensino em que está matriculado o aluno (artigo 8º, inciso IX da Resolução nº 2/2001 do Conselho Nacional de Educação – CNE). E apesar da documentação apresentada, demonstrando sucesso do autor/recorrente em diversas atividades, nunca se submeteu a tal classificação na forma da legislação em vigor. Não é simplesmente o êxito em um exame de vestibular que aferirá tal condição especial, deve haver sucesso em atividades incomuns em áreas específicas do conhecimento, além do desenvolvimento de competências sociais.
”

Posta assim a questão, reputo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a questão, motivo pelo qual não vejo como dissentir da conclusão de origem no sentido de que
“[...] alinhada ao preceito previsto no art. 208, V, da Constituição Federal, que preconiza o acesso à educação segundo a capacidade de cada um, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece regramentos especiais para os educandos portadores de altas habilidades e superdotação desde a educação infantil. Nos termos da legislação, o avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito do educando, pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que o acompanha. No caso concreto, verifico que o autor está regularmente matriculado na série escolar correspondente à sua faixa etária (ID 44664483), não havendo nos autos evidências de que foi adiantado nas séries anteriores ou obteve qualquer tratamento diferenciado em razão de sua capacidade (IDs 44664484 e 44664485).[...]”

Portanto, a decisão agravada foi proferida de acordo com a tese jurídica firmada no TEMA 1127 do STJ, motivo pelo qual, segundo entendo, não merece reparo.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Caio Colombo Cunha e
julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos nos ID’s 8727644 e 9796530.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VISTA

A eminente relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, acompanhada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Caio Colombo Cunha.

Após análise dos autos, peço vênia para divergir, haja vista que o caso merece solução diversa. O agravante se encontra matriculado no 3º ano do ensino médio e obteve desempenho acadêmico excepcional, com notas altas, participação em competições internacionais e aprovação em primeiro lugar no vestibular de medicina da EMESCAM. Ainda que não tenha sido formalmente avaliado como superdotado, os documentos apresentados indicam sua excepcionalidade acadêmica.

A legislação educacional, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), prevê tratamento especial para alunos com altas habilidades, incluindo a possibilidade de aceleração dos estudos. A Constituição Federal também garante o direito à educação conforme a capacidade de cada indivíduo. Dessa forma, não parece razoável impedir que um aluno de desempenho excepcional prossiga seus estudos apenas por questões formais.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir da eminente relatora, a fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para permitir que o agravante seja matriculado no curso de Medicina, conforme requerido.

É como voto.